Tribunal: TJMT
Processo: 1042100-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042100-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO), LINAR SANTANA ERCKMANN - CPF: 458.250.501-59 (AGRAVANTE), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0002-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE FILIAÇÃO ASSOCIATIVA. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS MANTIDOS POR LONGO PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão evidenciados os requisitos legais autorizadores da concessão de tutela de urgência, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário mantidos de forma contínua ao longo de aproximadamente dezoito anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juiz singular fundamenta que a tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

4.

A prolongada ausência de manifestação de inconformismo ou de providência administrativa voltada ao cancelamento dos descontos compromete a caracterização do
periculum in mora
, uma vez que a tutela de urgência não se destina a suprir a inércia da parte.

5.

A controvérsia acerca da validade do contrato, da existência de vício de consentimento, da efetiva prestação de serviços e da configuração de relação de consumo demanda instrução probatória adequada e contraditório pleno, o que inviabiliza o deferimento de medida antecipatória com base em cognição sumária.

6.

A análise do pedido de inversão do ônus da prova deve ocorrer na fase processual apropriada, após a manifestação da parte adversa e a delimitação das questões controvertidas.

7.

O caráter alimentar do benefício previdenciário e a condição de pessoa idosa, embora relevantes, não afastam a inexistência de urgência quando os descontos se mantêm estáveis por quase duas décadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência exige risco atual e iminente, o que não se evidencia quando os efeitos do ato impugnado se prolongam de forma contínua e estável por longo período sem impugnação.

2.

A inércia prolongada da parte afasta o periculum in mora necessário ao deferimento de medida antecipatória.

3.

Controvérsias relacionadas à validade contratual e a vício de consentimento exigem contraditório e instrução probatória, o que impede a concessão de tutela de urgência com base apenas na análise perfunctória dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Linar Santana Erckmann
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.o 1028911-42.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que os elementos juntados aos autos não demonstram a probabilidade do direito, uma vez que os descontos ocorrem há mais de 18 (dezoito) anos, o que evidencia inércia da parte autora e afasta, neste momento, a verossimilhança das alegações.

A Agravante relata que sofre descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário desde novembro de 2007, decorrentes de termo de autorização assinado em ambiente bancário sem informações claras sobre a natureza, prazo, contraprestação ou possibilidade de cancelamento, a configurar vício de consentimento.

Afirma que é idosa e consumidora hipervulnerável, submetida a relação de consumo, e que não recebeu qualquer contraprestação pelos valores descontados durante quase 18 (dezoito) anos.

Requer a inversão do ônus da prova por hipossuficiência técnica e a reforma da decisão agravada para determinar a suspensão imediata dos descontos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (Id. 331695879).

Sem contrarrazões, diante da falta de angularização processual. (Id. 332599861)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Linar Santana Erckmann
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.o 1028911-42.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos.

Na ação principal, a autora alegou que sofre descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário desde 2007, decorrentes de contrato de filiação associativa firmado sem informações adequadas, que configurariam vício de consentimento, e requereu a suspensão imediata dos descontos e o reconhecimento da nulidade contratual com repetição de indébito e indenização por danos morais.

O Juiz indeferiu a liminar nos autos principais, o que motivou a interposição deste instrumental.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Como é sabido, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesta situação, não há a presença do requisito da urgência. A própria narrativa da Agravante indica que os descontos são realizados desde novembro de 2007, ou seja, há aproximadamente 18 (dezoito) anos, sem que tenha havido qualquer manifestação de inconformismo ou tentativa de cancelamento administrativo ao longo desse extenso período.

A inércia prolongada da parte descaracteriza o
periculum in mora
necessário à concessão de medida de urgência. Não é situação emergencial, mas de quadro consolidado no tempo, cuja solução definitiva depende da regular instrução probatória e do exame aprofundado do mérito da causa.

Esta Justiça estadual tem entendimento firmado de que “a ausência de urgência contemporânea e demonstrada impede a concessão de tutela provisória para suspensão de descontos em benefício previdenciário”. (N.U 1039996-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

Ademais, conforme ponderado pelo Juiz
a quo
, é necessária e oportuna a instauração do contraditório e a possibilidade de ampla defesa à parte adversa. A questão da inversão do ônus da prova, embora relevante, deve ser apreciada no momento adequado do processo, qual seja, na fase de saneamento, após a manifestação da parte contrária e a delimitação dos pontos controvertidos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O caráter alimentar do benefício previdenciário e a condição de idosa e consumidora hipervulnerável, embora dignos de proteção especial, não suprem a falta do requisito da urgência quando os descontos ocorrem de forma contínua e estável há quase duas décadas. A tutela de urgência não tem por fim suprir a inércia da parte, mas proteger direitos diante de risco iminente e atual, o que não ocorre na hipótese.

A análise da probabilidade do direito, que demanda a análise

de vício de consentimento, validade do contrato, efetiva prestação de serviços e relação de consumo, demanda instrução probatória adequada e contraditório, certo que não é possível o deferimento de medida antecipatória com base apenas nos elementos inicialmente apresentados pela autora.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026